Tribunal: TJES
Processo: 5017950-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017950-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOSE ANTONIO VASSOLER e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação involuntária de paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química, no prazo de 10 dias, sob o fundamento de invalidade do laudo médico e ausência dos requisitos legais para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico que embasa a internação involuntária é válido e suficiente, ainda que alegadamente baseado em informações familiares e sem exame presencial contemporâneo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação involuntária, especialmente quanto à insuficiência de medidas extra-hospitalares e ao risco à integridade do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico é válido e suficiente, pois foi elaborado por profissional que acompanha o paciente há anos, descreve quadro clínico grave e indica expressamente a necessidade urgente de internação involuntária.

A menção de que o laudo foi emitido “a pedido familiar” não invalida o documento, sendo admissível a utilização de informações do núcleo familiar em situações de gravidade.

O quadro clínico do paciente evidencia dependência química grave (CID F19.2), associada a perda do juízo crítico, comportamento agressivo e risco iminente à própria integridade e à de terceiros.

A internação involuntária configura medida excepcional, porém legítima quando comprovada por laudo médico circunstanciado e pela insuficiência de alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

A prova dos autos demonstra reiteradas tentativas de tratamento ambulatorial e intervenções terapêuticas anteriores, sem adesão do paciente, o que evidencia a ineficácia das medidas menos gravosas.

A legislação aplicável autoriza a internação involuntária a pedido de familiar, desde que formalizada por médico responsável e diante de situação de risco, nos termos das Leis nº 10.216/01 e nº 13.840/19.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, sendo solidária a responsabilidade entre os entes federativos pelo custeio e implementação das ações de saúde.

A manutenção da tutela de urgência é necessária para evitar agravamento irreversível do quadro clínico e prevenir dano maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo médico circunstanciado, ainda que fundamentado parcialmente em informações familiares, é válido quando elaborado por profissional que acompanha o paciente e descreve quadro clínico grave. 2. A internação involuntária de dependente químico é admissível quando comprovada a insuficiência das medidas extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros. 3. A responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; Lei nº 13.840/2019.

________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão de Id 16621728, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o ente estatal e o
Município de
Marataízes/ES
procedam, no prazo de 10 (dez) dias, com a internação de
Luiz Felipe de Ávila Vassoler
, em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.

Em suas razões recursais (Id 17007093), o Estado sustenta, em síntese, que:
i)
o laudo que embasou a internação é insuficiente e inválido, pois foi elaborado “a pedido familiar”, baseando-se apenas em relatos de terceiros, sem que houvesse um exame pessoal e direto do paciente pelo médico;
ii)
a emissão de um laudo sem o exame presencial do paciente viola frontalmente o Código de Ética Médica;
iii)
a internação é medida extrema e excepcional, exigindo obrigatoriamente um laudo médico circunstanciado que comprove a insuficiência de recursos extra-hospitalares, o que não está presente no caso;
iv)
a manutenção da decisão representa uma agressão injustificada ao direito à liberdade do indivíduo, sem que os requisitos legais rígidos tenham sido preenchidos;

v)
a internação gera efeitos práticos irreversíveis antes do julgamento final do mérito, o que justifica a suspensão imediata da ordem;
vi)
requer o provimento total do agravo para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, procedeu-se a regular intimação do agravado para a apresentação das devidas contrarrazões recursais.

Em sede de contrarrazões (Id 16997788), o agravado pugnou pela manutenção da decisão que determinou a internação compulsória, aduzindo, em síntese, que:
i)
o laudo médico é hígido e não padece de nulidade por ausência de exame presencial contemporâneo, visto que o médico assistente subscritor acompanha o paciente há anos e detém conhecimento aprofundado de sua anamnese e histórico clínico;
ii)
a avaliação presencial no momento da emissão do documento restou inviabilizada pela contumaz recusa do paciente em aderir ao tratamento ambulatorial;
iii)
o paciente apresenta quadro grave de dependência química (notadamente cocaína) e transtorno afetivo bipolar, exteriorizando comportamento agressivo, erosão do juízo crítico, insônia e ideação persecutória, elementos que evidenciam risco iminente à sua integridade física e à de terceiros;
iv)
constata-se um histórico de reiteração de insucessos em intervenções terapêuticas anteriores, dada a ausência de adesão voluntária do paciente à farmacoterapia e ao regime extra-hospitalar;
v)
a saúde qualifica-se como direito social fundamental de todos e dever indeclinável do Estado, nos termos da sistemática constitucional;
vi)
a responsabilidade pelo custeio das ações de saúde é solidária entre os entes federados, competindo ao Estado atuar de forma suplementar ante a insuficiência dos serviços municipais;
vii)
a Lei nº 13.840/2019 autoriza expressamente a internação involuntária mediante requerimento de familiares, desde que devidamente formalizada por médico responsável;
viii)
deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que determinou a internação compulsória.

Sobreveio aos autos parecer de autoria da Procuradora de Justiça Maria de Fátima Cabral de Sá (Id 18525952), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo ente estatal, manifestando-se favoravelmente à manutenção da internação compulsória de Luiz Felipe de Avila Vassoler, sustentando, em síntese, que:
i)
a higidez do laudo médico é inequívoca, uma vez que atesta que o paciente padece de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas, não apresentando adesão ao tratamento ambulatorial;
ii)
o referido documento descreve sintomatologia grave, caracterizada pela perda do juízo crítico, agressividade, ideação persecutória e risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros;
iii)
a anotação de que o laudo foi expedido "a pedido familiar" não induz à conclusão de que o paciente estaria ausente no ato da avaliação técnica ; ademais, em cenários de gravidade excepcional, as informações colhidas junto ao núcleo familiar são válidas para corroborar o quadro clínico;
iv)
o direito à saúde qualifica-se como garantia constitucional, remanescendo ao Estado a obrigação indeclinável de assegurar o tratamento adequado ao cidadão;
v)
a pretensão encontra amparo jurídico nas Leis nº 10.216/01 e nº 13.840/19, as quais autorizam a internação involuntária mediante requerimento de familiar quando demonstrada a situação de risco;
vi)
a responsabilidade pelo custeio das ações e serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios;
vii
) a avaliação subscrita por profissional de saúde constitui elemento probatório suficiente para fundamentar a urgência da medida;
viii)
opina, por fim, pelo não provimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão interlocutória que determinou a internação compulsória.

Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na espécie, verifica-se a instrução do feito com laudo médico circunstanciado e atualizado (Id 16621727). O documento técnico noticia que o paciente faz uso irregular dos psicofármacos prescritos e não apresenta adesão ao tratamento ambulatorial. Consigna, outrossim, o consumo constante, abusivo e descontrolado de substâncias psicoativas, notadamente cocaína. O diagnóstico firmado aponta para a patologia classificada sob o código
CID 10-F19.2
, referente a transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas, caracterizados como síndrome de dependência física e psicológica.

Nesse sentido, diante da gravidade do quadro clínico, o médico psiquiatra solicitou a internação involuntária,
in verbis
:

"(...) Apresenta-se com comportamento inadequado, prejuízos importantes no autocuidado, perda do juízo crítico, sem consciência de sua morbidade, insone, heteroagressivo e com manias de perseguição. Atualmente, oferecendo forte risco a si mesmo a terceiros.

Solicito
, com
URGÊNCIA
,
internação involuntária em instituição especializada para tratamento de dependência química
, que possua suporte psiquiátrico.”

Outrossim,
restou devidamente comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares,
uma vez que o paciente:
i
)
foi submetido a tratamento e acompanhamento psiquiátrico em razão das patologias CID 10 – F90, F31.2 e F19.2, sem que houvesse, contudo, a adesão ao regime ambulatorial (Id de origem 80071631);
ii
)
submeteu-se novamente a tratamento e acompanhamento psiquiátrico decorrente do CID 10 – F19.2, persistindo, no entanto, o consumo constante e abusivo de substâncias (Id de origem 80071634);
iii
)
realizou sessões de psicanálise, evidenciando-se a imperiosidade de vigilância ininterrupta ante a manutenção do uso abusivo de substâncias psicoativas, notadamente cocaína (Id de origem 80071635);
iv
)
submeteu-se a sucessivas internações psiquiátricas nos interregnos de 20/02/2018 a 13/03/2018; 27/05/2019 a 05/07/2019; 20/12/2019 a 17/01/2020; 09/06/2020 a 06/07/2020; 07/02/2022 a 21/02/2022; e 11/11/2022 a 12/11/2022 (Id de origem 80071628);
v
)
permaneceu internado em clínica em 2023, recebendo alta para prosseguimento de tratamento especializado sob a supervisão de equipe multiprofissional (Id de origem 80071630);
vi)
foi admitido em unidade clínica para tratamento psiquiátrico e terapêutico, assistido por equipe multidisciplinar integrada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas e médicos (Id de origem 80071636).

Nesse contexto, resta evidenciado que, malgrado as sucessivas intervenções por intermédio de medidas extra-hospitalares, o paciente persiste no consumo abusivo e contumaz de substâncias psicoativas, com ênfase no uso de cocaína. Configura-se, portanto, o pleno atendimento aos pressupostos legais que autorizam a internação compulsória, fundamentados na existência de
laudo médico circunstanciado e atualizado
recomendando a internação compulsória, bem como na inequívoca demonstração da
insuficiência e ineficácia das alternativas
extra-hospitalares para
a estabilização do quadro clínico
.

Dessa forma, entendo pertinente a manutenção da decisão que deferiu a medida de urgência, porquanto demonstrado que, na ausência de intervenção estatal adequada, a omissão poderá ensejar agravamento do quadro clínico, com risco concreto de ocorrência de evento danoso de maior gravidade, que, neste momento, ainda se mostra plenamente evitável.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego

provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)